Tribunal: TJMT
Processo: 0000820-06.2006.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000820-06.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUMBERTO COVEZZI - CPF: 299.025.251-72 (APELADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), GISELE RAQUEL ZULLI - CPF: 997.680.891-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), IGOR SOUZA PEREIRA - CPF: 021.864.491-45 (ADVOGADO), ELIZETE DEFRANCESCO COVEZZI - CPF: 472.156.669-72 (APELADO), GLOBAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.512.434/0001-70 (APELANTE), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), RAFAEL BARROS E SILVA GALVAO - CPF: 904.318.801-82 (ADVOGADO), MARIO VIANA - CPF: 021.703.101-34 (APELADO), ELIANE ANTUNES PAGOT - CPF: 405.539.901-44 (ADVOGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), EREMITA MORAES VIANA 20775415120 - CNPJ: 21.384.265/0001-00 (APELADO), WANDA GERMANO PINHEIRO - CPF: 266.279.228-00 (APELADO), JOAO DE LARA PINTO (APELADO), CARLOS CESAR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 097.401.058-82 (APELADO), JOAO CLOVIS ANTONIACOMI - CPF: 319.179.849-87 (ADVOGADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), BETANIA PATRICIA DE SALLES - CPF: 537.749.811-91 (ADVOGADO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 57.497.539/0001-15 (APELADO), BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - CPF: 816.609.791-53 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), LUCIANA COLNAGO GAMBALLI - CPF: 442.054.301-91 (ADVOGADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), HELDA FERREIRA - CPF: 949.557.941-49 (ADVOGADO), ANA PAULA DA COSTA SA - CPF: 038.110.357-97 (ADVOGADO), DANIELA BRAGA GUIMARAES - CPF: 022.681.344-40 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE CATAO DE OLIVEIRA - CPF: 935.755.054-20 (ADVOGADO), FERNANDA CABRAL DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 779.335.163-00 (ADVOGADO), VICTORIA ESPINHEIRA FAINSTEIN - CPF: 783.155.905-10 (ADVOGADO), MIRIAM NASCIMENTO CARREIRA - CPF: 004.945.719-50 (ADVOGADO), ELIZABETH CHRISTINA SILVA MALVERT CORREA - CPF: 268.095.038-03 (ADVOGADO), WALLACE PEDROSO - CPF: 925.308.420-00 (ADVOGADO), LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 726.335.571-04 (ADVOGADO), ANA IRIS COSTA DA SILVA - CPF: 046.839.304-80 (ADVOGADO), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), FLAVIO SARTORI - CPF: 201.370.018-00 (ADVOGADO), MARCELO SARTORI - CPF: 068.581.428-94 (ADVOGADO), GUSTAVO SARTORI - CPF: 112.194.568-61 (ADVOGADO), RODRIGO EDUARDO FERREIRA - CPF: 219.824.768-26 (ADVOGADO), WAGNER JOSE PENEREIRO ARMANI - CPF: 224.177.038-82 (ADVOGADO), LUCAS JOSE ROSSI CESAR - CPF: 320.384.608-09 (ADVOGADO), MARILIA DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 223.743.648-79 (ADVOGADO), CONRADO HILSDORF PILLI - CPF: 219.974.508-28 (ADVOGADO), ADRIANA BREGANHOLI DE SORDI - CPF: 254.264.408-08 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE SANTIS ROCHA - CPF: 368.619.518-62 (ADVOGADO), GLAUCIA GUIMARAES CORREA - CPF: 279.872.608-51 (ADVOGADO), NATALYE CARVALHO LEMOS - CPF: 333.408.798-00 (ADVOGADO), ALINE PRISCILA PEDRINHO SAWAZAKI - CPF: 283.441.148-45 (ADVOGADO), KENYA MURDEN HATADANI MENALI CARDOSO - CPF: 269.663.068-27 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO - CPF: 259.581.938-05 (ADVOGADO), JULIA LOPES JUSTINO - CPF: 366.547.168-09 (ADVOGADO), LIVIA MARIA MACHADO LAPORTA PIRES - CPF: 304.348.378-22 (ADVOGADO), WELLINGTON LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 257.127.398-10 (ADVOGADO), LAURA CAPELINI PICIRILLI - CPF: 326.726.908-39 (ADVOGADO), DAVID CARLOS TIMM OLIVEIRA - CPF: 287.447.398-77 (ADVOGADO), MATIAS DALLACQUA ILLG - CPF: 368.030.648-24 (ADVOGADO), PAMELA GAGLIERA DIAS PORTO - CPF: 307.766.428-39 (ADVOGADO), LUCIANA RODRIGUES DE MELO - CPF: 008.634.491-90 (ADVOGADO), DANYELLE RAMOS ROJAS PINHO - CPF: 393.258.128-86 (ADVOGADO), JOSEANE RIBEIRO DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 038.333.045-96 (ADVOGADO), FLAVIA ANDREA MARI - CPF: 267.961.968-48 (ADVOGADO), RENATA ELOISE NOGUEIRA - CPF: 073.137.656-06 (ADVOGADO), LUCIANA VIEIRA ARAUJO - CPF: 327.786.158-90 (ADVOGADO), GLAUCIA HIPOLITO PROENCA - CPF: 366.998.908-08 (ADVOGADO), ROSANA ANTONIACCI PLATERO - CPF: 126.512.928-26 (ADVOGADO), MAIARA COLPANI - CPF: 010.139.160-93 (ADVOGADO), KLEBSON LEONARDO DE SOUZA SILVA - CPF: 951.551.551-34 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DE PALMA - CPF: 703.000.708-53 (ADVOGADO), ADRIANA MORETTI DEARO MARQUES PASQUINO - CPF: 192.442.518-17 (ADVOGADO), SARAH MARTINES CARRARO - CPF: 313.092.008-07 (ADVOGADO), MARGARETE GUERELLUS DANCONA - CPF: 064.453.248-35 (ADVOGADO), EUGENIO CARLOS DELIBERATO - CPF: 612.906.298-20 (ADVOGADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ELIANE ANTUNES PAGOT (APELADO), ALVORINA MACHADO ANTUNES - CPF: 240.650.301-10 (APELADO), ELIANE ANTUNES PAGOT (APELADO), GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.934.309/0001-17 (APELANTE), PREM KHELI PEREIRA DE ABREU - CPF: 029.810.961-17 (ADVOGADO), GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - CPF: 003.444.651-60 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), MARILIA VERAS SAMPAIO DE FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO VIANA - CPF: 021.703.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDA GERMANO PINHEIRO - CPF: 266.279.228-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EREMITA MORAES VIANA 20775415120 - CNPJ: 21.384.265/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CESAR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 097.401.058-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 57.497.539/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVORINA MACHADO ANTUNES - CPF: 240.650.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.512.434/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - CPF: 008.741.054-04 (ADVOGADO), AMANDA PIMENTA GEHRKE - CPF: 021.903.901-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMÓVEL URBANO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. EXISTÊNCIA DE PEDIDO CERTO. VALIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA ANTES DA INCLUSÃO DO APELANTE NO POLO PASSIVO. PRAZO AQUISITIVO COMPLETADO NO CURSO DA AÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC PREENCHIDOS. POSSE
COM
ANIMUS DOMINI
POR MAIS DE 15 ANOS
COMPROVADA
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente
A
ção de
U
sucapião extraordinária de imóvel urbano com área de 5.459,52 m2, destacada da matrícula nº 2.005 do 2º Ofício de Cuiabá/MT, reconhecendo a prescrição aquisitiva em favor dos autores/apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a petição inicial é inepta por ausência de pedido expresso de usucapião;
e
stabelecer a validade da prova testemunhal colhida antes da inclusão do apelante no polo passivo;
d
eterminar se
estão preenchidos os requisitos do art. 1.238 do CC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido formulado na inicial contém pretensão clara de reconhecimento de usucapião, atendendo ao art. 319 do CPC, afastando a alegação de inépcia.

A prova testemunhal colhida antes da inclusão do apelante no polo passivo é válida quando aproveitada com concordância
a pedido da parte
e corroborada por outros elementos probatórios.

A usucapião extraordinária prevista no art. 1.238 do Código Civil não exige justo título nem boa-fé, bastando a posse mansa, pacífica e ininterrupta
, com
animus domini
por 15 anos.

É possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva mesmo que o prazo se complete no curso do processo, conforme jurisprudência do STJ.

A improcedência de ação possessória

não interrompe o prazo da usucapião
, haja vista a natureza distinta entre as ações
.

Comprovou-se
que os apelados detêm a posse do imóvel desde 2001, de forma contínua, sem oposição, e com
animus
domin
i
, implementando-se o prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A petição inicial que contém manifestação inequívoca de pretensão à declaração de usucapião é apta.

É válida a prova testemunhal anterior à inclusão de parte no polo passivo quando reaproveitada no processo e corroborada por outros elementos.

O prazo da usucapião extraordinária pode se completar no curso da ação judicial.

A improcedência de ação possessória anterior não interrompe o prazo da usucapião extraordinária.

R E L A T Ó R I O

Apelação de sentença
que
julgou procedente a Ação de
Usucapião
, sob o fundamento de que os autores/apelados comprovaram o decurso do prazo da prescrição aquisitiva
de um imóvel com área
de 5.459,52
m2
, destacada de uma área maior, referente à matrícula nº 2.005, do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/
MT.

O apelante a
rgui preliminarmente a inépcia da inicial, vez que inexistente pedido expresso de usucapião.

Argumenta que a sentença se baseou em prova testemunhal que não poderia ser utilizada, haja vista que a apelante não pode participar da audiência de instrução por não ser parte dos autos no momento
e os apelados não terem pedido a produção de outras provas
.

Alega que não houve comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo necessário para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Afirma que em 2002 os apelados tentaram comprar o imóvel do Grupo OK, com envio de proposta formal por e-mail, o que indicaria ciência
do

real proprietário do imóvel.

Sustenta que a posse dos apelados é injusta, haja vista que advém de cessão onerosa viciada
porque feita em período do qual já era proprietári
o
do bem
.

Em contrarrazões os apelados
asseveram que os fatos e argumentos da petição inicial conduzem ao entendimento de pedido de usucapião.

Esclarecem que, diferente do apontado pelo apelante, pediram pelo aproveitamento das provas utilizadas anteriormente no
processo, o
que permitiu a análise da prova te
stemunhal
.

Dizem que comprovaram todos os requisitos necessários para a caracterização da usucapião
, que independe de justo
título
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Da inépcia da
petição
inicial

Os apelantes alegam a inépcia da inicial ante a ausência de pedido determinado.

Verifica-se que na
petição inicial
os apelados disseram o seguinte:

“
Trata-se de uma posse que, jurídica sob todos os aspectos, dá lastro a uma usucapião já consolidada, que os suplicantes pretendem ver declarada.
” (Id. 296695429, P.09)

Tal
frase
permite compreender o pedido da parte autora/apelada que, ao ajuizar Ação de
Usucapião
, pretende a declaração da prescrição aquisitiva
.

Diante da existência de pedido certo e vez que cumprido os demais requisitos do art. 319 do CPC, rejeito a preli
min
ar
.

Da prova testemunhal

O apelante argumenta ser inválido o uso da prova testemunhal, tendo em vista que quando produzida ainda não era parte dos aut
os.

Afirma que os apelados
informaram
não ter provas a produzir.

Inicialmente a ação foi proposta contra
Firestone Real
Estate
Administração De Bens S.A.
, todavia, no curso processual verificou-se que a
propriedade

do imóvel objeto da lide
pertencia ao Grupo OK, motivo pelo qual a primeira
senten
ça foi anulada e os autos retornaram para fase de instrução probatória.

O
bserva-se que
os apelados quando questionados acerca da produção probatória pleitearam o reaproveitamento das provas
anteriormente
produzida
s
no
processo
.
(Id. 296695946)
.

Posto isso,
considerando que
não há nulidade
n
a sentença que considera o depoimento testemunhal, sobretudo
porque amparada
em outras provas do feito,
rejeito a preliminar.

Do mérito

Recurso contra sentença que julgou procedente Ação de Usucapião
de imóvel urbano
ajuizada pelos apelados, sob o fundamento de que preenchidos os requisitos para a prescrição aquisitiva.

O apelante sustenta que não houve comprovação da posse e do lapso temporal para a prescrição aquisitiva.

Inicialmente o
s
autor
es
/apelado
s

defende
ram

terem adquirido
direitos possessórios sobre
o imóvel de matrícula
2.005 do

CRI de Cuiabá-MT
, com área de
12.294,72

m2
, localizado na
Av. Fernando Correa da Costa, n° 4.555,
de
Audyr
Leitão Nascimento em
07-12-
2001.

Apont
aram
que, embora tenha
m

compra
do
a posse do
imóvel por completo
,

a
exerceram apenas sobre 5.459,52 m
2, que pretende
m
usucapir.

E mais, que em 2002 tiveram notícias de que o imóvel pertencia ao Grupo OK e fizeram proposta para a c
ompra do bem.

Todavia, ao pesquisarem a matrícula
apur
aram
que o
proprietário
registral era
Firestone Real
Estate
Administração De Bens S.A
.

Anexaram aos autos
escritura pública de cessão possessória, planta do imóvel urbano, memorial descritivo,
documento de arrecadação municipal de 2003 a 2005,
matrícula do imóvel, cont
as de água datada de 2003
e
contrato de concessão de uso de área para
Publihoje
Propaganda E Publicidade Ltda.

d
e 01-01-2003
.

Ademais, o
bserva-se nos autos que o IPTU foi pago pelos autores/apelados desde o ano de 2003. (Id.
296695434 - Pág. 3)

Na
perícia
realizada no ano de 2014 concluiu-se
o seguint
e
:

“Na vistoria "in loco" constatamos uma edificação em alvenaria com 96,25m2, um muro frontal com tela ancorada em tubos metálicos, um portão metálico de correr com 6,30m de comprimento. Constatamos também vestígios que área em questão havia sido aterrada.

[...]

As benfeitorias são necessárias. No caso em questão, as benfeitorias citadas na resposta do quesito 8 acima, objetiva atendimento da empresa locatária do imóvel que negocia ônibus e
vans.
”

(ID.
296695448 - Pág. 25-38
)

Percebe-se pelas imagens colhidas pelo perito naquele ano que o imóvel foi alugado a uma empresa de
ônibus
, conforme as seguintes fotografias:

O art. 1.238
do Código
Civil
pre
vê que “
aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
”

Destaca-se que, para caracterização da usucapião
nesta hipótese
, não se exige posse justa,
de modo que o justo título ou a boa-fé do usucapiente não é considerado, importando apenas o lapso temporal ininterrupto
com
exercício
de
po
sse
pacific
a
.

No caso, o marco inicial para contagem prescricional é 2001, data em que os apelados adquiriram a posse do imóvel
, vez que
não há nos autos elementos objetivos de comprovação do uso do bem pelos
seus
antecessores.

Todavia,
não há óbice a conclusão do prazo aquisitivo durante o tramite da ação de usucapião, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS COISAS. ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL. NATUREZA. POSSE. TRANSMUDAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANIMUS DOMINI. CARACTERIZAÇÃO. PROPRIEDADE. METADE. IMÓVEL. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRAZO. CURSO DO PROCESSO. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se (i) falha a prestação jurisdicional; (
ii
) a aquisição de metade do imóvel usucapiendo caracteriza a propriedade de outro imóvel, impedindo o reconhecimento da usucapião constitucional; (
iii
) o ajuizamento de ação cautelar de vistoria pode ser considerada como oposição à posse, impedindo o reconhecimento da usucapião extraordinária e (
iv
) o caráter original da posse pode ser transmudado na hipótese dos autos.

3. O fato de os possuidores serem proprietários de metade do imóvel usucapiendo não recai na vedação de não possuir "outro imóvel" urbano, contida no artigo 1.240 do Código Civil.

4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser admissível a usucapião de bem em condomínio, desde que o condômino exerça a posse do bem com exclusividade.

5. A posse exercida pelo locatário pode se transmudar em posse com animus
domini
na hipótese em que ocorrer substancial alteração da situação fática.

6. Na hipótese, os possuidores (i) permaneceram no imóvel por mais de 30 (trinta) anos, sem contrato de locação regular e sem efetuar o pagamento de aluguel, (
ii
) realizaram benfeitorias, (
iii
) tornaram-se proprietários da metade do apartamento, e (
iv
) adimpliram todas as taxas e tributos, inclusive taxas extraordinárias de condomínio, comportando-se como proprietários exclusivos do bem.

7. É possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo exigido por lei se complete apenas no curso da ação de usucapião. Precedentes.

8. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.

9. Recurso especial conhecido e provido.(REsp n. 1.909.276/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – PRAZO – IMPLEMENTAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – POSSE – SOMATÓRIA COM A EXERCIDA PELOS ANTECESSORES - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

“7. É possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo exigido por lei se complete apenas no curso da ação de usucapião. Precedentes” (STJ, RESP 1909276-RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 27-9-2022).

“É possível a soma das posses – acrescentar à posse a de seu anterior – desde que, no caso de usucapião extraordinária, ambas sejam mansas e pacíficas, ininterruptas e, conforme decisão da 3ª Turma do STJ, no julgamento do REsp nº 1.315.603 – SP, tenha o possuidor antecessor o animus
domini
configurador da posse que legitima a usucapião, o que é exatamente o caso” (STJ, REsp 2204867-RN, rel. Min. Marco
Buzzi
, Decisão Monocrática de 2-12-2022).

Hipótese em que a prova produzida demonstrou que antes mesmo de 2012 o imóvel já se encontrava em mãos de possuidores e até a data da prolação da sentença passaram-se 11 anos de posse mansa, ininterrupta e com ânimo de dono, tampouco foi demonstrado que as posse foram em algum momento contestadas pela parte apelada. (N.U 1003955-74.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 16/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023)

N
ota-se que, durante o curso da
A
ção
de Usucapião
,
houve a proposição de
A
ção de
R
eintegração de
P
osse
n.
19536-13.2008.811.0041

pelo apelante,
que
foi julgada improcedente
.
(Id. 296695858 – p. 37)

A natureza das ações possessórias se difere da natureza de ações petitórias, como a usucapião, de modo que a
improcedência
da
reintegração de posse não implicou no reconhecimento de direitos dominiais do apelante e não impediu a continuidade do
exercício
da posse pelos apelados.

Em contraste, apenas
reforç
ou
a estabilidade da pose dos apelados, o que autoriza a contagem ininterrupta do prazo aquisitivo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
USUCAPIÃO .
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA
CORTE .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada pela Segunda Seção do STJ, no sentido de que "se a ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, à defesa do direito material, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse processo".
Precedentes .
2. Ademais, consoante ressaltado pelo eminente Ministro
Antonio
Carlos Ferreira em seu voto-vista,
"[a] ação possessória extinta sem a resolução do mérito - ou ainda aquela julgada improcedente - não implica reconhecer a interrupção do prazo para a aquisição da propriedade (usucapião) pois é certo que, em tais circunstâncias (extinção ou improcedência), nenhuma influência exerce sobre as relações jurídicas que versam sobre a propriedade (domínio) do bem imóvel usucapiendo. (...)
Na ação petitóri
a fundada na propriedade do bem, contudo, a discussão recai precisamente sobre o domínio do imóvel, qualificando oposição que interrompe o fluxo do prazo legal. Nessa hipótese, o mero ajuizamento e a citação do réu para comparecer em juízo faz litigiosa a propriedade da coisa
( CPC
/1973, art. 219; CPC/2015, art. 240) e põe sub judice o direito do possuidor à aquisição do domínio
" .
3. As conclusões da Corte Estadual sobre a não caracterização da usucapião, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1542609 RS 2019/0201364-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/04/2021)

E desta Corte:

APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – COISA JULGADA – AFASTADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE INJUSTA – ANALISADA COM O MÉRITO – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIORMENTE JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A causa de pedir da ação reivindicatória é distinta da ação de reintegração de posse, não ocorrendo a coisa julgada se uma já foi decidida.
A citação promovida em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a aquisição da propriedade pela usucapião.
O reconhecimento da prescrição aquisitiva afasta um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, o que resulta na improcedência do feito. (TJ-MT 10177953220198110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – USUCAPIÃO ARGUIDO EM MATÉRIA DE DEFESA – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – PRAZO IMPLEMENTADO - INTERRUPÇÃO NÃO VERIFICADA – AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A citação promovida em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para aquisição da propriedade pela usucapião.
O reconhecimento da prescrição aquisitiva afasta um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, o que resulta na improcedência da ação reivindicatória. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0038798-65 .2016.8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

Constata-se que
entre o ano de 2001 até 2025 transcorreram mais de 15 anos em que os apelados detiveram a posse mansa, pacífica
e
ininterrupta

com
animus
domini

da área usucapienda
, cumprindo os requisitos do art. 1.238 do Código Civil.

Por outro lado, o apelante não trouxe qualquer
elemento probatório
de que se opôs a posse dos apelados ou que ela não ocorreu de fato
,
pelo contrário, todos os confinantes afirmam que a área estava abandonada anteriormente
a entrada dos apelados no local
.

Confira-se:

"
É mister ressaltar que, os confinantes, ano após ano, procuravam a fiscalização do Município para reclamar da imensa área abandonada, e para espanto, não conseguiam localizar o dono do imóvel abandonado, para a aplicação da justa multa, por infração à legislação ambiental (então, cada qual, limpava a área próxima ao seu muro).
"
(Id.
296695433
, p
. 18
)

Pelo exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
, para
manter
a sentença que
reconheceu
a prescrição aquisitiva sobre
5.459,52 m2 do
imóvel de
matrícula

2.005 do CRI de Cuiabá-MT
, nos limites delineados na petição inicial
.

Diante do trabalho adicional nesta instâ
ncia

m
ajoro os

honorários

advocatícios
para 12
% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025